Tribunal: TJSP
Processo: 2252588-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial - Irresignação - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial - Irresignação - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantum da condição de miserabilidade - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC - Ausência de comprovação idônea da impossibilidade financeira de recolher as custas do processo - Manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita - Determinação para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.